Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705646-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: FILIPE SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UBER DO BRASIL LTDA contra decisão de ID 174850516 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por FILIPE SILVA, que declinou da competência para uma das Varas da Justiça do Trabalho da 10a Região. Afirma, em suma, que inexiste relação de trabalho e de emprego entre o prestador independente e a UBER; que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a relação é civil, regida pelo princípio da autonomia privada; que a competência é da justiça comum estadual; que o repasse de ganho semanal não é considerado salário, mas parceria comercial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o afastamento da determinação de remessa dos autos a outro juízo, com o reconhecimento da inexistência de relação empregatícia entre as partes. Custas recolhidas (ID 55812555). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), se admite a interposição do agravo de instrumento fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença, por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de natureza liminar, não se vislumbra, prima facie, a competência da justiça trabalhista, pois eventual reconhecimento de vínculo empregatício sequer constitui a causa de pedir da petição inicial. A parte agravada pleiteia indenização, por dano material e moral, decorrente de exclusão de seu cadastro na plataforma, em decorrência da suposta existência de antecedentes criminais. Na petição inicial, inclusive, apontou-se que “a parte autora vem experimentando o inadimplemento do contrato entabulado entre as partes”. Ou seja, a causa de pedir não apresenta a discussão sobre eventual relação empregatícia entre as partes, tampouco pretende a parte agravada pleitear o recebimento de verba decorrente de rescisão de contrato de trabalho, mas sim indenização por suposto ato ilícito. Nesse cenário, a competência é da justiça estadual comum. Em elucidativo precedente desta Corte, salientou-se que “a situação jurídica ora em exame deve ser avaliada de acordo com a legislação civil aplicável, tendo em vista a competência atribuída a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, deve ser regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil.” (Acórdão 1624094, 07389088120218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022). Em acréscimo, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça, proferido em conflito negativo de competência, consentâneo ao entendimento: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR MOTORISTA DE APLICATIVO UBER. RELAÇÃO DE TRABALHO NÃO CARACTERIZADA. SHARING ECONOMY. NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. 1. A competência ratione materiae, via de regra, é questão anterior a qualquer juízo sobre outras espécies de competência e, sendo determinada em função da natureza jurídica da pretensão, decorre diretamente do pedido e da causa de pedir deduzidos em juízo. 2. Os fundamentos de fato e de direito da causa não dizem respeito a eventual relação de emprego havida entre as partes, tampouco veiculam a pretensão de recebimento de verbas de natureza trabalhista. A pretensão decorre do contrato firmado com empresa detentora de aplicativo de celular, de cunho eminentemente civil. 3. As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada (sharing economy), em que a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. Nesse processo, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma. 4. Compete a Justiça Comum Estadual julgar ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos materiais e morais ajuizada por motorista de aplicativo pretendendo a reativação de sua conta UBER para que possa voltar a usar o aplicativo e realizar seus serviços. 5. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Estadual. (CC n. 164.544/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 4/9/2019.) Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, a admissão imediata dos efeitos da decisão agravada pode resultar na necessidade de repetição de atos processuais, justificando-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo para evitar que a ação tramite, no primeiro grau de jurisdição, na Justiça do Trabalho, e no segundo grau de jurisdição permaneça questão pendente de análise neste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora